Tribunal: STF
Processo: ARE 1368701
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 9-10):



    “APELAÇÃO CÍVEL. Servidor municipal. Pretensa nulidade da penalidade de cassação da aposentadoria. 1. Auditor fiscal inativo que teve instaurado processo administrativo disciplinar porque em atividade recebeu valores ilícitos para não desempenhar corretamente suas funções, fiscalizatória e arrecadatória de tributos municipais-IPTU e ISS. Autor que não se insurge contra o processo administrativo, tampouco contra os fatos tal como narrados. Sustenta inconstitucionalidade do art. 184, do ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO, bem como afronta ao 'princípio da dignidade da pessoa humana' e 'enriquecimento ilícito da administração' diante das contribuições efetuadas. 2. Sentença de improcedência do pedido mantida. O que o servidor verte durante seu tempo de atividade não é nada mais nada menos do que um tributo: contribuição social. A aposentadoria não tem natureza privada, contratual. Contribuição previdenciária advém de um regime de repartição simples, em que cada geração custeia as aposentadorias daqueles que já se inativaram. A solidariedade em relação ao regime está a indicar que a contribuição previdenciária não se destina apenas a assegurar benefício do contribuinte mas, ao contrário, assume objetivo também de caráter social, inclusive exigindo-se que pessoa já beneficiadas, pelo regime continuem tendo a obrigação de pagar a contribuição previdenciária, agora não mais para o exercício do direito próprio, mas sim em favor do sistema do qual são integrantes, ainda que já tenham conquistado seu direito pessoal. O argumento do autor poderia fazer algum sentido no regime de capitalização (não de repartição simples), em que não há pacto intergeracional, mas cada um contribui para sua exclusiva aposentadoria. Não é ocaso do Brasil. 3.Ofato de ser exigido um tributo, a contribuição que paga, não tem relação alguma com o regime disciplinar. Deve o servidor cumprir seus deveres integralmente até o último dia de trabalho, pois é remunerado até esse dia. 4. STF já no julgamento da ADPF-148-DF decidiu expressamente acerca da compatibilidade da penalidade disciplinar de cassação de aposentadoria como caráter contributivo e solidário. Impossível a devolução de tributos (pedido subsidiário), no caso: contribuição social (regime solidário). 5. Negado provimento ao recurso.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III; 5º, XLVII; e 6º, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a pena de cassação de aposentadoria é uma punição desumana e com característica perpétua, violando o artigo 5º, inciso XLVII, alínea “b”, da Constituição Federal.” (eDOC 11, p. 18)



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF e que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões do recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância superior.” (eDOC 13).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 9, pp. 4-16)



    “1. Pelo meu voto, nego provimento ao recurso. 2. Conforme se depreende da inicial tem-se que o autor, servidor municipal inativo no cargo de Auditor Fiscal Tributário, aduz ter sido surpreendido com a abertura de processo administrativo disciplinar e, em 19.03.2019 houve a publicação pelo senhor prefeito do Município de ato aplicando pena de cassação de aposentadoria. Ao fundamento que tal medida se mostra extrema, na medida em que viola seu direito de propriedade e fere o princípio da dignidade da pessoa humana, é que pretende a reforma da r. sentença. O MM. Juiz sentenciante houve por bem julgar o feito improcedente e, como tal, deverá ser mantido. 3. Inicialmente importante ponderar que o autor pretende anular a decisão administrativa de cassação de sua aposentadoria com fundamento na inconstitucionalidade do art. 184, inciso V, DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, enriquecimento ilícito da Administração dado o caráter contributivo da previdência social e violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, não se insurgindo contra o conteúdo material do processo em si, tampouco contra os fatos contra ele imputados, mérito, ou seja, ter recebido valores ilícitos para não desempenhar corretamente suas funções fiscalizatória e arrecadatória dos tributos municipais, IPTU e ISS. Cinge-se o recurso, portanto, em verificar a constitucionalidade da pena contra si aplicada, não a justiça ou não da mesma. Razão não lhe assiste. 4. A Administração, ao aplicar a pena de cassação de aposentadoria ao autor, o fez segundo previsão legal, conforme se observa pelo texto da LEI MUNICIPAL N. 8.989, DE 29.10.1979 ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO que assim estabelece em seus artigos 184, 189 e 191 (fls. 81/123): (...)



    5.1. E não se pode aduzir incompatibilidade da pena aplicada ao autor e a natureza do regime previdenciário contributivo, ao fundamento de 'enriquecimento ilícito à Administração' (princípio de Direito Privado). O próprio STF, no julgamento da ADPF 418-DF, ao julgar sobre a constitucionalidade da cassação da aposentadoria prevista na Lei n. 8.112/90, em observância às alterações trazidas pelas Emendas Constitucionais nºs. 03/1993, 20/1998 e 41/2003, firmou o seguinte entendimento:



    (...)



    5.2. Ora, a contribuição previdenciária, além de ser um tributo, no caso brasileiro advém de um regime de repartição simples, em que cada geração custeia as aposentadorias daqueles que já se inativaram. A solidariedade em relação ao regime está a indicar que a contribuição previdenciária não se destina apenas a assegurar benefício do contribuinte mas, ao contrário, assume objetivo também de caráter social, inclusive exigindo-se que pessoa já beneficiadas, pelo regime continuem tendo a obrigação de pagar a contribuição previdenciária, agora não mais para o exercício do direito próprio, mas sim em favor do sistema do qual são integrantes, ainda que já tenham conquistado seu direito pessoal. O argumento do autor poderia fazer algum sentido no regime de capitalização (não de repartição simples), em que não há pacto intergeracional, mas cada um contribui para sua exclusiva aposentadoria. Não é o caso do Brasil.



    (...)



    7. O que o servidor verte durante seu tempo de atividade é tributo: contribuição social. A aposentadoria não tem natureza privada, contratual; não temos um regime de capitalização (mas repartição simples). Um tributo não é reversível, não se faz um pagamento sob condição. O fato do tributo, a contribuição que que o servidor paga, não tem relação com o regime disciplinar.



    Deve o servidor cumprir com seus deveres integralmente até o último dia de exercício, pois é remunerado até esse dia. Indaga-se se estará ele alforriado de cumprir seus deveres quando próximo da aposentadoria ou qual seria a penalidade a ser aplicada ao servidor que rapidamente aposenta-se quando percebe instaurado processo administrativo contra ele ou quando o fato ilícito somente é descoberto após sua aposentação. 



    (...).”



    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria em processo administrativo disciplinar. Nesse sentido:



     “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. INAPLICÁVEL O ART. 85, § 11, DO CPC/2015, HAJA VISTA TRATAR-SE DE MANDADO DE SEGURANÇA (LEI 12.016/2009, ART. 25).” (RE 848.019-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 3.10.2016).



     “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EX-POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. DEMISSÃO. ENQUADRAMENTO EM INFRAÇÕES DISCIPLINARES TIPIFICADAS COMO CRIME. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.5.2014. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 866.877-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25.8.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



     



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente